Tribunal: TJBA
Processo: 8014667-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014667-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA NOMEAÇÃO E POSSE EM EMPREGO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida para determinar a imediata nomeação e posse do Agravante no cargo de Operador de Processo de Água e Esgoto, em que aprovado em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a antecipação de efeitos da tutela em casos em que a liminar esgota o objeto da ação, especialmente quando dirigida contra a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

4. O pedido de liminar para nomeação e posse possui natureza satisfativa, pois antecipa integralmente o mérito da demanda, sendo, portanto, juridicamente inadequado nesta fase processual
.

5. A antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, é vedada por força do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e do art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997.

6. A alegação de ineficácia da medida em caso de provimento final não se sustenta, pois, se reconhecido o direito na ação principal, a nomeação poderá ser determinada sem prejuízo à parte.

7. A nomeação de aprovados em concurso público dentro do prazo de validade é ato discricionário da Administração, cabendo ao Judiciário intervir apenas em hipóteses de preterição comprovada, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência com conteúdo satisfativo não pode ser concedida em face da Administração Pública quando houver risco de irreversibilidade da medida.

2. A nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público depende da demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou ilegal, não sendo cabível liminar que antecipe integralmente os efeitos da sentença.

3. A alegação de contratação precária por parte da Administração exige dilação probatória, não sendo suficiente, por si só, para justificar medida liminar em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8021821-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.12.2022; TJGO, AI nº 5201436-10.2022.8.09.0000, Rel. Des.ª Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, DJe 04.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014667-63.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
RODRIGO MACEDO DOS SANTOS

e Agravada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.